Tribunal: TJSP
Processo: 1022411-55.2022.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS. OUTORGA UXÓRIA. EMBARGOS DE TERCEIRO (CÔNJUGE DA FIADORA) JULGADOS IMPROCEDENTES. APELO INTERPOSTO PELO EMBARGANTE. REITERAÇÃO DO TEOR DA INICIAL, SEM IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO DEDUZIDO NA SENTENÇA. CONFIGURAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1.010 DO CPC/15. AUSÊNCIA DE REQUISITO DE REGULARIDADE FORMAL.

Recurso não conhecido.